Tribunal: TJDFT
Processo: 0709235-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. LESÕES CORPORAIS EM AMBIENTE DOMÉSTICO. AUSENCIA DE LAUDO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL. PALAVRA DA VÍTIMA ASSOCIADA A OUTRAS PROVAS. RELEVANCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DOSIMETRIA CORRETAMENTE APLICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.
2. Embora a ofendida não tenha sido submetida a exame de corpo de delito, os demais elementos de prova autorizam o reconhecimento da materialidade do crime de lesão corporal praticado contra mulher em razão da condição do sexo feminino, inviabilizando a absolvição do réu por falta de provas. Precedentes.
3. A dosimetria da pena e o regime prisional, foram devidamente apurados pela instancia singular e, por esta razão, devem ser mantidos.
4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.